Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-62.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019176-62.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VASCOVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.392.828/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO SALLES PICCHI - CPF: 550.649.498-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CLAUDIO DE TOLEDO PICCHI - CPF: 215.442.798-76 (ADVOGADO), LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI - CPF: 627.948.688-53 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA - CPF: 046.818.929-71 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. ERRO MATERIAL/TERMINOLÓGICO. REFERÊNCIA A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA TESE DE FALSIDADE DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA E TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto nos autos de execução, em que a parte embargante sustentou vício no julgado pela referência a “cumprimento de sentença”, embora a controvérsia decorra de execução, e reiterou a alegação de ausência de assinatura e testemunhas no título executivo, bem como de suposta falsidade documental. Os autos retornaram ao Tribunal por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para nova apreciação dos pontos suscitados nos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a referência a “cumprimento de sentença” no acórdão embargado configura vício sanável por embargos de declaração; (ii) estabelecer se a alegação de ausência de assinatura e testemunhas, bem como de falsidade de assinatura, autoriza a modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão do mérito por inconformismo da parte vencida.

4.

O acórdão embargado contém erro material/terminológico ao utilizar a expressão “cumprimento de sentença”, devendo constar que a controvérsia se insere no âmbito de execução de título judicial.

5.

A correção da nomenclatura processual não altera o resultado do julgamento, pois o equívoco terminológico não constitui fundamento determinante da conclusão adotada pela Câmara.

6.

A alegação de falsidade de assinatura encontra óbice na preclusão, pois a execução tramita desde 1995, a parte foi regularmente citada em 27/09/2004 e teve diversas oportunidades para suscitar eventual vício no título.

7.

O Juízo de origem já rejeitou a tese de vício na assinatura em duas oportunidades, em 15/02/2019 e em 22/05/2019, o que impede a renovação da mesma discussão em agravo de instrumento sem fato processual novo.

8.

A ausência de assinatura e testemunhas, considerada isoladamente e no estágio atual da marcha processual, não basta para invalidar o título que embasa a execução.

9.

A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, existente entre suas premissas e conclusão, e não o desacordo da parte com a solução adotada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. O erro material/terminológico relativo à nomenclatura processual pode ser corrigido por embargos de declaração sem alteração do resultado quando não constitui fundamento determinante do julgamento.

2. A tese de falsidade de assinatura não pode ser rediscutida quando já examinada e rejeitada anteriormente no curso da execução, sem fato processual novo apto a reabrir o debate.

3. A alegação de ausência de assinatura e testemunhas, por si só, não invalida o título executivo no estágio avançado da execução quando a matéria se encontra preclusa.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração n.
1019176-62.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI

EMBARGADO:

BANCO DA AMAZÔNIA S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto nos autos originários da
Ação de Execução Forçada nº 0000257-12.1995.8.11.0004
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O recurso originário foi interposto contra decisão que rejeitou a alegação de suposta falsidade de assinatura e inexigibilidade do débito, bem como determinou a intimação da parte requerida para manifestação acerca de eventual litigância de má-fé, com fundamento no art. 80 c/c art. 10, ambos do Código de Processo Civil. Conforme consta dos dados processuais, a demanda de origem tem por objeto a
Nota de Crédito Comercial CREGE-RN-95/2003
, no valor de R$ 258.850,74, vinculada à execução forçada nº 0000257-12.1995.8.11.0004.

No julgamento anteriormente realizado, esta Câmara negou provimento ao agravo. Também foi registrado que a questão relativa ao suposto vício na assinatura da agravante já havia sido rejeitada pelo Juízo de origem em duas oportunidades: em 15/02/2019, conforme decisão de págs. 371/372, Id. 49905386 – PJe 1º Grau; e em 22/05/2019, conforme decisão de p. 385, Id. 49905386 – PJe 1º Grau .

Contra o acórdão então proferido, a parte recorrente opôs embargos de declaração, sustentando a existência de vícios no julgado, especialmente em razão da referência feita a “cumprimento de sentença”, quando, segundo alega, a hipótese dos autos versa sobre execução. Reitera, ainda, a tese de que a ausência de assinatura e testemunhas comprometeria a validade do título que embasa a execução.

Os embargos de declaração foram julgados por esta Câmara, oportunidade em que se concluiu pela inexistência de vícios capazes de alterar o resultado do julgamento, entendendo-se que a parte embargante pretendia, em verdade, rediscutir matéria já decidida. Na ocasião, destacou-se que o art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos aclaratórios às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material .

Sobreveio, contudo, determinação do
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de controle recursal, para que esta Corte proceda ao
rejulgamento da causa
, com nova apreciação dos embargos de declaração, especialmente quanto aos pontos suscitados pela parte embargante.

Assim, retornam os autos a este órgão colegiado para novo julgamento dos embargos declaratórios, em cumprimento à determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme relatado, os presentes autos retornam a esta Câmara por força de determinação do
Superior Tribunal de Justiça
, para que se proceda ao
rejulgamento da causa
, com nova análise dos embargos de declaração opostos por
LILIAN MARIA DE TOLEDO PICCHI
.

Transcrevo a determinação contida no Aresp n°. 2625949, relatório Ministro Moura Ribeiro:

“(...)

O primeiro ponto é a alegada contradição da decisão recorrida que teria se baseado no art. 509, § 4º, do CPC, que trata de cumprimento de sentença, o que não se aplicaria ao caso, uma vez que a ação é sobre a execução de título executivo extrajudicial, uma nota de crédito comercial.

O segundo ponto trata da omissão apontada: a nota de crédito comercial não teria sido assinada por ela, não conta com a assinatura de duas testemunhas e não possui firma reconhecida.

Nessas condições, CONHEÇO do agravo para CONHECER do recurso especial e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para que analise as questões trazidas nos embargos de declaração, como entender de direito, ficando prejudicados os demais temas deduzidos”.

Cumpre, portanto, reapreciar a insurgência aclaratória, nos limites da determinação superior e à luz do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cuja finalidade precípua é aperfeiçoar o pronunciamento judicial, e não viabilizar novo julgamento da causa por mero inconformismo da parte vencida.

No caso concreto, a parte embargante aponta, em síntese, a existência de erro no acórdão embargado, especialmente porque o julgado teria se referido à hipótese como “
cumprimento de sentença
”, quando a marcha processual originária corresponde a execução. Sustenta, ainda, que a ausência de assinatura e testemunhas comprometeria a validade do título que embasa a execução, insistindo na tese de falsidade documental.

Após detida reanálise dos autos, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, verifico que os embargos devem ser
parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos
, apenas para sanar erro material/terminológico constante do acórdão embargado.

De fato, assiste razão à embargante no ponto em que aponta equívoco na referência feita à expressão “cumprimento de sentença”.

A hipótese dos autos deve ser tratada como
execução de título judicial
, e não como cumprimento de sentença.

Assim, reconhece-se o erro material/terminológico existente no voto anteriormente proferido, para que, onde constou referência a
“cumprimento de sentença
”, passe a constar a correta compreensão de que a controvérsia se insere no âmbito de
execução de título judicial
.

Todavia, essa correção não conduz à alteração do resultado do julgamento – muito menos há efeito pratico.

O equívoco terminológico não foi determinante para a conclusão adotada por esta Câmara. O fundamento essencial do acórdão embargado residiu na constatação de que a alegação de falsidade de assinatura foi suscitada de forma tardia e em contexto processual no qual a matéria já havia sido submetida ao Juízo de origem, tendo sido rejeitada em mais de uma oportunidade.

Com efeito, a presente marcha processual caminha desde 1995. A agravante foi regularmente citada em 27/09/2004, conforme págs. 160 e 207, Id. 49905377 – PJe 1º Grau, de modo que teve diversas oportunidades para alegar eventual falsidade ou vício no título perante o Juízo competente e perante esta Corte.

Além disso, a questão relativa ao suposto vício na assinatura da agravante foi expressamente rejeitada pelo magistrado condutor do feito em duas oportunidades: em 15/02/2019, conforme decisão de págs. 371/372, Id. 49905386 – PJe 1º Grau; e novamente em 22/05/2019, conforme decisão de p. 385, Id. 49905386 – PJe 1º Grau. Tal circunstância, inclusive, já havia sido expressamente consignada no julgamento anterior dos aclaratórios.

Diante desse cenário, a meu sentir, encontra-se preclusa a possibilidade de renovação da tese em sede de agravo de instrumento, sobretudo quando a parte pretende reabrir discussão já apreciada e rejeitada no curso da execução.

A preclusão, no caso, não decorre apenas do decurso do tempo, mas também da sucessiva submissão da mesma matéria ao Juízo da causa, com decisões anteriores desfavoráveis à parte agravante. Admitir nova rediscussão da tese, sem fato processual novo apto a justificar a reabertura do debate, implicaria comprometer a estabilidade dos atos processuais e a própria segurança jurídica.

No que se refere à alegação de ausência de assinatura e testemunhas, também não há fundamento suficiente para modificar a conclusão do julgamento.

A ausência de assinatura e testemunhas, considerada isoladamente e no atual estágio da marcha processual, não constitui fato bastante para invalidar o título que embasa a execução.

A execução tramita há décadas; a parte agravante foi regularmente citada ainda em 27/09/2004; teve diversas oportunidades processuais para deduzir suas impugnações; e a tese de suposto vício de assinatura já foi examinada e rejeitada pelo Juízo de origem em 2019, por duas vezes.

Nesse contexto, a simples reiteração da tese de invalidade do título, fundada em suposta ausência de assinatura ou testemunhas, não autoriza a desconstituição da decisão agravada nem justifica a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração.

A correção ora realizada limita-se, portanto, ao reconhecimento de erro material quanto à nomenclatura processual empregada no acórdão, esclarecendo-se que a hipótese versa sobre
execução de título judicial
, e não sobre cumprimento de sentença.

No mais, permanecem hígidos os fundamentos do acórdão embargado quanto à impossibilidade de reabertura da discussão sobre falsidade de assinatura, diante da preclusão, e quanto à insuficiência da alegação de ausência de assinatura e testemunhas para invalidar, por si só, o título executivo no estágio atual da demanda.

Ressalte-se, ainda, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Conforme já constou do julgamento anterior, a contradição apta a autorizar o manejo dos aclaratórios é a contradição interna, ou seja, aquela existente entre as premissas e a conclusão do próprio julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte em relação à solução adotada pelo órgão julgador .

Assim, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, procede-se ao rejulgamento dos embargos de declaração para reconhecer parcialmente o vício apontado, sem, contudo, modificar o resultado do acórdão embargado.

Diante do exposto, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, sem efeitos modificativos, apenas para corrigir erro material/terminológico constante do acórdão embargado, a fim de esclarecer que a hipótese dos autos versa sobre execução de título judicial, e não cumprimento de sentença, mantendo-se, no mais, integralmente o acórdão embargado, inclusive quanto ao reconhecimento da preclusão da tese de falsidade de assinatura e quanto à conclusão de que a ausência de assinatura e testemunhas, por si só, não é suficiente para invalidar o título que embasa a execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026